Tribunal: TJDFT
Processo: 0033329-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACTUADAS. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA FRANQUEADORA. SUBSÍDIO A ATIVIDADE DA UNIDADE FRANQUEADA. DEFICIÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO QUANTO AO PLEITO RECONVENCIONAL. NECESSIDADE. OMISSÃO VERIFICADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Confirmado, quando do julgamento do apelo interposto pela primeira ré, a improcedência do pedido reconvencional, exsurge a necessidade de se majorar os honorários advocatícios em prol do causídico das autoras. Verificada omissão quanto ao ponto, o vício enseja suprimento.
5. Embargos de declaração opostos pela ré PB Franchising Ltda conhecidos e não providos. Embargos de declaração opostos pelas autoras Solon Comércio de Alimentos Ltda – Epp e Vanessa Machado Ferreira Solon conhecidos e parcialmente providos.